Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001426-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
INSURGÊNCIA
– PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Diego Gonzaga Miranda
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n.
0014048-40.2009.8.11.0042
, que indeferiu pedido da defesa e homologou o cálculo estabelecendo a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime atinente à condenação pela prática do crime de tráfico do processo criminal de autos n° 0037267- 67.2018.8.11.0042, por entender que o apenado é reincidente específico.

Em razões recursais, o agravante requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja aplicada a fração de 2/5 (40%) para o cálculo de progressão regimental referente a
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
(0037267-67.2018.8.11.0042), ante a suposta ausência de reincidência específica em crime hediondo.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
199540765
).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 199540769).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 199799192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa se insurge pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja aplicada a fração de 2/5

(dois quintos) em relação à condenação decorrente da Ação Penal nº 0037267- 67.2018.8.11.0042, alegando que, quando o agravante cometeu o referido delito, não ostentava a condição de reincidente específico.

Analisando o executivo de pena nº 0014048-40.2009.8.11.0042 é possível verificar que o agravado possui as seguintes condenações:

1) Ação Penal nº 0005483-77.2015.8.11.0042 (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006);

2) Ação Penal nº 0014392-79.2013.8.11.0042 (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006);

3) Ação Penal nº 0046788-36.2018.8.11.0042 (artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006);

4) Ação Penal nº 0037267-67.2018.8.11.0042 (artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006);

Na decisão agravada o magistrado
a quo
adotou

a fração de 3/5

para as
condenações
da mesma espécie, tendo em vista que a condição de reincidente, adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Colaciono, então, trecho da decisão agravada na parte que interessa, vejamos:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de atribuir a fração de 2/5 para progressão de regime em relação à Guia nº 0037267- 67.2018.811.0042.

Sucede que, consoante se extrai da aba "processos criminais", o penitente ostentava condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, ou seja, delito equiparado a hediondo, de modo a ostentar a condição de reincidente específico em delitos da mesma natureza.

Logo, não há que se falar em reparo quanto ao memorial apresentado nos autos.

Desse modo, deixo de acolher o pleito defensivo manejado nos autos.

Ciência às partes.

Às providências”.
Id. 199540758.

Verifica-se que
a reincidência adquirida pelo agente no curso da execução penal reflete sobre todas as penas ainda submetidas à expiação, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando o apenado ainda não ostentava a condição de reincidente.

Por este motivo.
O recurso não merece provimento.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Nesse sentido, os seguintes posicionamentos do c. STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. 4. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico)
,assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5) (...)”.
(AgRg no HC 615.586/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) Destaquei

“(...) Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação. (...)
Nesse passo, inclusive, consolidou-se, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica
(...)”.
(Decisão monocrática. HC Nº 607898 - SP (2020/0214310-0) Relator: MINISTRO FELIX FISCHER. Publicado em: 29/10/2020) Destaquei

Extrai-se dos autos que o agravante quando praticou o crime apurado na ação penal n.º 0037267-67.2018.8.11.0042, já ostentava condenação definitiva por tráfico de drogas no bojo da ação penal n.º 5483-77.2015.811.0042, conforme consta no Sistema Eletrônico de Execução Unifica - SEUU, ou seja, por outra ação penal.

Logo, está correta a fração apontada no cálculo para progressão de regime, ou seja, 3/5 (três quintos).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRA CONDENAÇÃO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) À SEGUNDA CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR O AGRAVADO DE AGENTE PRIMÁRIO NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO AO TEMPO DO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) APENAS PARA A TERCEIRA CONDENAÇÃO (SEGUNDA PELO COMETIMENTO DO NARCOTRÁFICO), POR SE TRATAR, DESSA FEITA, DE AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA AS DUAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGRAVADO QUE SE ESTENDE ÀS PENAS ATINENES AOS DELITOS DE MESMA NATUREZA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – 2. AGRAVO PROVIDO
. 1. O reconhecimento da reincidência específica do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada pelo cometimento de delitos de mesma natureza, isto é, equiparada a hediondo, para fins de progressão de regime. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 2. Agravo provido.
(TJ-MT 10200646520228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP
-
VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.

2.
Uma vez reconhecida a reincidência especifica (o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) Destaquei

Ademais, como asseverado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Rubens Alves de Paula, destacou que
“a reincidência específica é caracterizada em razão da natureza do crime (se hediondo ou equiparado) e não em relação ao mesmo tipo penal violado”,
Id.
199540765
.

Portanto, no curso do processo de execução penal, por também existir individualização da forma de resgate da punição, a reincidência se traduz em elemento hábil para influenciar no deferimento de benefícios do sistema progressivo de execução, diante da existência de tratamentos distintos para primários e reincidentes.

E na concretização do sistema progressivo, não se pode tratar com isonomia os reincidentes e aqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal, pois, cabem aos primeiros cumprir critérios mais rigorosos de progressão ou de livramento condicional, a fim de serem considerados aptos a reintegrarem a sociedade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024